Tribunal: STF
Processo: Rcl 49032
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Felipe Silva Rodrigues de Barros, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0010493-67.2019.8.19.0001. 
    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 632.853 (tema 485), paradigma da repercussão geral, pois ao seu ver, na prova aplicada no Concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados PMERJ/2014, há, comprovadamente, questões com conteúdo não previsto no edital.
    Nesses termos, repisa que:
    “(...) cabalmente está comprovado que as questões da disciplina de História (Batalha do Jenipapo, Revolução de Avis e Marques de Pombal) aqui suscitadas pelo Candidato Reclamante e por todos os candidatos nos processos paradigmas acima mencionados são ilegais e passivas de serem declaradas nulas pelo Poder Judiciário de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632.853 -Tema 485), uma vez que, repise-se, possuem conteúdos não previstos no edital, assim como por existir questões com mais de uma alternativa. 
    Neste sentido, o v. acórdão reclamado não está em conformidade com o acórdão paradigma do STF (RE 632.853 -Tema 485) e foi aplicado erroneamente ao caso do Reclamante, pois, apesar de não ser permitido ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas dos candidatos, é possível, excepcionalmente, interferir quando comprovada a ilegalidade, como é o caso dos autos, restando ao Candidato, a presente Reclamação Constitucional, na forma do art. 102, inciso I, alínea ‘l’ da Constituição Federal de 1988 – CRFB/1988, assim como no art. 988, inciso II do CPC e art. 156 do RISTF”. (eDOC 1, pp. 21-22) 
    Requer assim a concessão de medida liminar para determinar a “reintegração do Candidato Reclamante no Concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados PM para participar das demais etapas e, caso seja aprovado, seja reservada sua vaga até a decisão de mérito” (eDOC 1, p. 26). No mérito pede a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido. 
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 485 da sistemática da repercussão geral. Confira-se, pois, trecho desse julgado:
    “Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Terceira VicePresidência que, na forma do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria devida e suficientemente fundamentado, atraindo a incidência à espécie, por analogia, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do mérito do RE n° 632.853/CE, representativo do Tema n° 485. 
    (…)
    (…) No mais, o acórdão recorrido, soberano na análise da prova dos autos, concluiu que as matérias questionadas pelo candidato tinham previsão no Edital do concurso. Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário revisitar o contexto fático-probatório, o que esbarra no óbice da súmula 7, do STJ. Além disso, o entendimento adotado pelo acórdão está em consonância com o entendimento firmado pelo STF, por ocasião do julgamento do Tema 485, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados”. (eDOC 51)
    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça paulista e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 44901 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021)
    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 485). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 38.990 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.3.2021)
    Observo, pois, que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente